Tribunal: TJDFT
Processo: 0721278-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721278-80.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: PATRICIA ARAUJO DA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR INÉPCIA E POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE MÁ-GESTÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA DO PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. DEPOSITÁRIO E ADMINISTRADOR DO FUNDO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do art. 5o da Lei Complementar n. 08/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), “O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional”. 2. Logo, se a autora, ora apelante, questiona nos autos a gestão realizada pelo Banco do Brasil S.A., ora apelado, no que diz respeito à administração dos recursos referentes ao PASEP, não há falar em ilegitimidade passiva ad causam daquela instituição financeira. 3. A petição inicial indicou por meio de planilha contábil incorreção das atualizações e subtrações de valores em sua conta. Se resta demonstrado que a pretensão da autora (apelante) decorreu logicamente da narração dos fatos, ou seja, se a causa de pedir e o pedido foram devidamente descritos, de forma a possibilitar a compreensão da pretensão, deve ser afastada a pecha de nulidade em razão da inépcia da inicial reconhecida na sentença. 4. A anulação da sentença, que extinguiu o feito em face da ilegitimidade passiva e da inépcia da inicial, é medida que se impõe, sendo necessário o retorno dos autos à origem para regular processamento, uma vez que o processo não reúne as condições para o seu imediato julgamento (CPC, Art. 1.013, § 3o), dada a ausência de citação do réu. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. O recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos: a) artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, 3o, 4o e 12, todos do Decreto 9.978/2019, 4o-A da Lei 9.365/1996, e 927, inciso IV, do Código de Processo Civil, e enunciado 77 da Súmula do STJ, porque deveria ter reconhecido a ilegitimidade do Banco do Brasil em responder pela atualização de valores relacionados ao Fundo PASEP; b) artigos 109, inciso I, da Constituição Federal, e 64, §1o, do CPC, porquanto a Justiça Federal é competente para processar e julgar as ações relativas a saques, retiradas e pagamento do PASEP. Com relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com apoio em julgados do TJSP e STJ. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS (OAB/MG 1.118). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece prosseguir apenas quanto à indicada ofensa aos artigos 5o da LC 8/1970, 3o, 4o e 12, todos do Decreto 9.978/2019, e 4o-A da Lei 9.365/1996. Com efeito, o tema sustentado pelo recorrente, demais de prequestionado, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão exige “a presença cumulada dos dois requisitos legais, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso”. (AgInt na Pet 12.948/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 11/3/2020). Admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, §5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais. Não estando amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015